Tribunal: STF
Processo: ARE 1361379
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS - Ação declaratória c/c repetição de indébito - Município de Jaú - Taxa de limpeza pública (taxa de lixo) - Lei Complementar nº 185/2002 - Alteração do fato gerador da taxa de limpeza pública - Menção exclusiva à coleta e remoção de lixo domiciliar - Legalidade da cobrança - Aplicação da Súmula Vinculante nº 19 do STF - Possibilidade de extensão dos efeitos da declaração de invalidade para o futuro, enquanto inalteradas as situações de fato e de direito - Mitigação da Súmula 239 do STF - Precedentes do STJ - Taxa de conservação de vias e logradouros - Fato gerador que abrange a limpeza de vias e logradouros públicos - Ilegitimidade da cobrança - Ofensa aos arts. 77 e 79, inciso I e II, do CTN e ao art. 145, inciso II, da Constituição Federal - Desatendimento dos requisitos da especificidade e divisibilidade - Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça - Repetição do indébito - Possibilidade de repetição dos valores indevidamente pagos apurados em sede de liquidação de sentença, respeitado o prazo prescricional nos termos do art. 168 do CTN - Precedentes do STJ Juros e correção monetária - Aplicação dos índices previstos na legislação municipal - Possibilidade de cálculo com observância do julgamento do Tema n° 810 do STF, atrelado ao RE n° 870.947/SE - Recurso da autora não provido e do Município de Jaú parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, inciso II, e §2º, e; 150, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado,quanto às alíneas “c“ e “d”, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A taxa de limpeza pública no Município de Jaú, prevista no art. 97 da Lei Municipal 2.288/1984, era assim definida:



    “A taxa de limpeza pública tem o fato gerador utilização efetiva ou possibilidade de utilização, pelo contribuinte, de serviços municipais de limpeza das vias e logradouros públicos e particulares. 



    Parágrafo único - Considera-se serviço de limpeza: 



    I - a coleta e remoção de lixo domiciliar; 



    II - a varrição, a lavagem e a capinação das vias e logradouros.".



    Com o advento da Lei Complementar n.° 185/2002, apesar de mantida a mesma nomenclatura (Taxa de Limpeza Pública), houve delimitação do fato gerador, conforme se observa dos artigos 135 e 136 do Decreto nº 5.779/2008, que consolidou o Código Tributário do Município de Jaú:



    “Art. 135 - A taxa de limpeza pública tem como fato gerador a utilização efetiva ou possibilidade de utilização, pelo contribuinte, de serviços municipais de coleta e remoção de lixo domiciliar. (art. 1º da Lei Complementar nº 185/2002 que alterou o art. 97 d da Lei nº 2.288/1984). 



    Art. 136 - O custo despedido com a atividade de limpeza pública será dividido proporcionalmente às testadas dos imóveis, situados em locais em que se dê a atuação da Prefeitura. (Art. 98 da Lei nº 2.288/1984)” Grifei. 



    Após as alterações promovidas pela LC 185/2002, o artigo 97 da Lei Municipal 2.288/84 definiu o fato gerador da Taxa de limpeza pública como sendo “a utilização efetiva ou possibilidade de utilização, pelo contribuinte, de serviços municipais de coleta e remoção de lixo domiciliar”. Portanto, com a exclusão das atividades de varrição, lavagem e capinação das vias e logradouros, referida taxa passou a ostentar os requisitos da especificidade e divisibilidade previstos nos artigos 77 do CTN e art. 145 da CF, uma vez que está restrita às atividades de coleta e remoção de lixo domiciliar.



    (...)



    Saliente-se que, não obstante a manutenção da definição dos serviços de limpeza nos incisos I e II do mencionado art. 97 do CTM, o Município de Jaú prevê a cobrança de duas taxas de limpeza diferenciadas, cada uma atinente a um dos incisos, sendo a taxa de limpeza pública referente estritamente às atividades de coleta e remoção de lixo domiciliar (inciso I), dotada de legalidade, e outra aos serviços de limpeza e conservação de logradouros públicos (inciso II) prevista no art. 99 do CTM, objeto do recurso da municipalidade e cuja ilegalidade foi reconhecida na sentença.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 576321 e o Recurso Extraordinário nº 955227 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 146 e 885, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 146: há repercussão geral com reafirmação de Jurisprudência - Trânsito em Julgado em 25/02/2009, e



    b) quanto ao Tema nº 885: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente